Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. LESÕES CORPORAIS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de danos morais em razão de i agressões físicas. Recurso inominado da parte autora visando à majoração do valor da condenação em danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas no longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Agressões físicas. Responsabilidade Civil. Dispõe o art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. O laudo de exame de corpo de delito, o boletim de ocorrência e o termo circunstanciado juntados ao processo (IDs. 27791801 e seguintes), aliados à revelia do réu, demonstram as agressões praticadas pelo réu, resultando em lesões corporais no autor.
4 – Valor da indenização. Danos morais. Modelo bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado modelo bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização média para fato assemelhado é de R$ 4.000,00, variação entre R$1.000,00 (Acórdão 1299841, 07204845320198070003) e R$ 7.000,00 (Acórdão 1349912, 07355815420198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ). Para a segunda fase, considerando as circunstâncias do caso, em especial o fato de a agressão ter ocorrido no contexto de uma luta corporal provocada por um terceiro que o autor procurou apartar, não se vislumbra maior gravidade do fato. Tais circunstancias e as condições econômicas das partes recomendam arbitramento de valor moderado, de modo que a indenização estabelecida na origem mostra-se adequada às peculiaridades do caso e atende às finalidades preventiva e compensatória. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

L